Tribunal: TJMT
Processo: 1005254-56.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005254-56.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AURELINA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 406.723.871-15 (EMBARGANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005254-56.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: AURELINA RODRIGUES FERREIRA

EMBARGADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA NÃO CONSTITUÍDA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005254-56.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: AURELINA RODRIGUES FERREIRA

EMBARGADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
AURELINA RODRIGUES FERREIRA
, contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado em face de
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Na ocasião, a embargante alega que o acórdão combatido é omisso, na medida em que, apesar de reconhecer que a mora não foi constituída, deixou de extinguir a ação de origem, bem como aplicar os efeitos consequenciais da extinção, quais sejam, a devolução do veículo ou a conversão em perdas e danos, a aplicação da multa do § 6º do art. 3º do Decreto-lei 911/69, a condenação em litigância de má-fé, assim como a fixação de honorários sucumbenciais.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 42523991, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005254-56.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

E
m que pese a irresignação da Embargante, a decisão embargada não padece do vício apontado.

Com efeito, reconhecido que a mora da devedora, ora embargante, não foi devidamente comprovada, caberá ao juízo de base a extinção da ação originária sem resolução do mérito, com a aplicação dos consectários legais, dentre eles a devolução do veículo ou a conversão em perdas e danos, eventual aplicação da multa disposta no
§ 6º do art. 3º do Decreto-lei 911/69 e da multa por litigância de má-fé, assim como a fixação de honorários sucumbenciais, sob pena de transformar o recurso em ação de conhecimento.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC)
”. (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

Ainda, desde logo advirto a embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020